Tribunal: TJMT
Processo: 1047700-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047700-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (EMBARGADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (EMBARGADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (EMBARGADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (EMBARGADO), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
.
RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em virtude de acórdão que acolheu
a
claratórios
anteriormente manejados pelas Recuperandas, com efeitos modificativos,
e manteve
a prorrogação do
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores, em razão da substituição do Administrador Judicial e da redesignação do conclave.

O Embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade superveniente da Assembleia Geral de Credores realizada nas datas redesignadas; omissão e contradição relacionadas à utilização da substituição do Administrador Judicial como fundamento para a manutenção da blindagem; ausência de exame acerca da validade jurídica do
A
córdão originário e do cabimento dos
E
mbargos opostos pelas Recuperandas; e omissão quanto à incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.991.103/MT.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o
correu perda do objeto recursal; (
ii
)

o
A
córdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada nulidade da Assembleia Geral de Credores realizada após o julgamento dos
A
claratórios
opostos pelas Recuperandas; (
i
ii
) se houve omissão ou contradição quanto à relevância jurídica atribuída à substituição do Administrador Judicial; (
i
v
) se o Colegiado deixou de examinar a admissibilidade dos
E
mbargos anteriormente acolhidos; e (
v
) se houve omissão quanto ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da extensão do
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto, quando constatado interesse recursal do Embargante.

4
.
A alegação de nulidade da Assembleia Geral de Credores realizada nas datas redesignadas não configura omissão
n
o
A
córdão embargado, por se tratar de questão superveniente e estranha ao objeto da controvérsia submetida ao Colegiado quando do julgamento dos
A
claratórios
opostos pelas Recuperandas, cabendo sua apreciação ao Juízo
Recuperacional
.

5
.
O
Colegiado
enfrentou expressamente a questão relativa à substituição do Administrador Judicial
e concluiu
que a não realização da Assembleia Geral de Credores decorreu de fato superveniente alheio à vontade das Recuperandas, circunstância que justificou, em caráter excepcional, a manutenção da blindagem até a realização do conclave redesignado.

6
.
A discordância da parte quanto à valoração jurídica conferida aos fatos do caso concreto não caracteriza omissão
ou
contradição
;
constitui mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

7
.
A atribuição de efeitos modificativos aos
E
mbargos anteriormente opostos pelas Recuperandas decorreu do reconhecimento de omissão efetivamente constatada no julgamento originário, não se tratando de mera rediscussão da matéria decidida.

8
.
Inexiste omissão quanto ao precedente firmado no REsp n.º 1.991.103/MT, pois
no Acórdão embargado, o Colegiado
reconheceu a regra geral segundo a qual a extensão do
stay

period
além de 360 dias exige deliberação da Assembleia Geral de Credores
;
contudo,
concluiu
que as peculiaridades do caso concreto autorizavam solução excepcional.

9
.
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem à rediscussão dos fundamentos adotados pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Rejeita-se os Embargos de Declaração
quando a pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
Lei n.º 11.101/2005
,
art. 6º, § 4º
.

Jurispru
d
ência relevante
: STJ, REsp n.º 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto por
Itaú Unibanco S.A.
em virtude do
A
córdão
de Id. 367538883, que
acolheu os
A
claratórios
anteriormente manejados por
DFG S.A. e outros (Grupo Agro DFG)
, com efeitos infringentes
.

Em suas razões, o Banco alega
omissão quanto à alegada nulidade superveniente da Assembleia Geral de Credores realizada nas datas consideradas
no A
córdão como fundamento para a manutenção do
stay

period
.

Afirma
que irregularidades no procedimento convocatório comprometem a validade da deliberação assemblear e afastam a premissa fática que justificou a prorrogação excepcional da blindagem.

Aponta, ainda, omissão e contradição decorrentes da utilização da substituição do Administrador Judicial como fato superveniente apto a justificar a extensão do
stay

period
, embora o próprio
Colegiado
tenha reconhecido que a prorrogação além de 360 dias exige, em regra, deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores.

Verbera
que a substituição do auxiliar do juízo não constitui fato excepcional capaz de autorizar nova blindagem sem manifestação dos credores.

Aduz
que o Acórdão também é omisso
quanto à análise da validade jurídica do
Acórdão anterior
que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento
e indeferido
a nova prorrogação do
stay

period
.
Para tanto, s
ustenta que os
E
mbargos anteriormente acolhidos
foram
utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

Sustenta, por fim, omissão acerca da impossibilidade de extensão do
stay

period
sem deliberação assemblear válida
e aduz que, de acordo com
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.991.103/MT, a prorrogação além dos limites legais depende de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

Requer o
acolhimento
do Recurso
, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da AGC considerada no
A
córdão embargado, afastar a substituição do Administrador Judicial como fundamento para nova prorrogação do
stay

period
, restabelecer a eficácia do
A
córdão originário e reconhecer a impossibilidade jurídica de novo período de suspensão sem deliberação assemblear válida.

As Embargadas pugnam pelo não conhecimento dos Embargos, por perda superveniente do objeto, sob a alegação de que a Assembleia Geral de Credores já foi realizada. Subsidiariamente, requerem a rejeição do Recurso (Id. 373310351).

Conforme se observa do Id. 373465390, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO RECURSAL
)

Eminentes Pares,

As Recuperandas suscitam a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração,
sob o
argumento de que a Assembleia Geral de Credores cuja realização motivou a manutenção do
stay

period
já ocorreu, tornando prejudicada a pretensão recursal.

A preliminar

não merece acolhimento
, pois
o próprio Embargante sustenta, como fundamento dos
A
claratórios
, que a Assembleia Geral de Credores realizada nas datas consignadas no
A
córdão embargado
é
nula, em razão de supostas irregularidades no procedimento convocatório, circunstância que, em seu entender, retira o suporte fático que justificou a manutenção da blindagem.

Assim,
tendo em vista que a
realização do conclave,
constitui
um dos fatos utilizados pelo Embargante para sustentar a existência dos alegados
vícios do julgado
, não há como reconhecer a perda do objeto, pois há
interesse processual do Embargante em ver apreciadas as teses deduzidas
nos
Aclaratórios
.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

Relembro que o Embargante, Itaú Unibanco S.A., interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o intuito de reformar decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Agro DFG que deferiu nova prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Em breve síntese, alegou que a Recuperação Judicial foi distribuída em 27/08/2024,
e que, em 29/0
8
/2024, foi
concedido o primeiro período de suspensão das
A
ções e
E
xecuções
.

Afirmou que,
posteriormente
houve nova
prorroga
ção
por mais 180 dias, alcançando o limite legal de 360 dias.

Sustentou que, transcorrido o segundo período de blindagem, o
Juiz singular
deferiu nova prorrogação até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que
,
na prática,
resultou
em um terceiro período de
stay

period
, totalizando aproximadamente 475 dias de proteção.

Aduziu
a impossibilidade jurídica dessa nova extensão sem prévia deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, em afronta ao art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005 e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requereu a reforma da decisão agravada para afastar a nova prorrogação do
stay

period
deferida pelo Juízo
recuperacional
.

Em defesa, as Recuperandas alegaram que a decisão agravada observou os princípios da preservação da empresa e da função social previstos no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, sustentando que a prorrogação foi excepcional, temporária e limitada à realização da Assembleia Geral de Credores, já designada para ocorrer em fevereiro e março de 2026.

Argumentaram que a medida buscou evitar que atos constritivos individuais inviabilizassem a deliberação coletiva dos credores e comprometessem o resultado útil do processo
recuperacional
.

Pugnaram, portanto, pela manutenção da decisão recorrida e pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Esta Câmara proveu o Recurso de Agravo de Instrumento
,
reformou a decisão agravada
e
indeferi
u
a nova prorrogação do período de blindagem.

As Recuperandas opuseram Embargos de Declaração, sob o argumento de que o
Colegiado incorreu
em omissão e contradição ao deixar de considerar fato superveniente determinante para a controvérsia
, qual seja,
a substituição do Administrador Judicial pelo Juízo da Recuperação Judicial às vésperas da realização da Assembleia Geral de Credores.

Sustentaram que a não realização da AGC nas datas anteriormente designadas não decorreu de qualquer conduta
a elas
atribuível, mas de decisão judicial que inviabilizou a realização do conclave, o qual foi posteriormente redesignado para os dias 29/04/2026 e 08/05/2026.

Argumentaram
que tal circunstância excepcional justifica a manutenção do
stay

period
até a efetiva realização da assembleia.

O Colegiado, em julgamento unânime, acolheu o Recurso Integrativo, atribuiu-lhes efeitos modificativos e reformou o
A
córdão anteriormente proferido, reconhecendo a existência de omissão quanto à análise
da superveniente substituição do Administrador Judicial e da consequente redesignação da Assembleia Geral de Credores.

Entendeu
-se
que a não realização da AGC decorreu de circunstância excepcional alheia à vontade das Recuperandas,
motivo pelo qual
mante
ve
da blindagem até a realização do conclave redesignado, restabelecendo, assim, a prorrogação do
stay

period
.

Nestes Embargos, o Banco Itaú Unibanco S.A. alega, inicialmente, que o
A
córdão é omisso quanto à nulidade superveniente da Assembleia Geral de Credores.

Sustenta que o julgado manteve a prorrogação do
stay

period
com base na premissa de que a AGC havia sido regularmente redesignada para os dias 29/04/2026 e 08/05/2026, em razão da substituição do Administrador Judicial, considerada fato superveniente alheio à vontade das Recuperandas.

Afirma, contudo, que, nos autos
d
a Recuperação Judicial,
ocorreram
graves irregularidades formais no procedimento convocatório da assembleia realizada nas datas indicadas, comprometendo sua validade nos termos da Lei n.º 11.101/2005 e das normas aplicáveis.

Com
isso,
alega
que, sendo inválida a AGC tomada como fundamento para a manutenção da blindagem, desaparece a base fática que justificou a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas e a extensão do
stay

period
além do prazo legal.

Em que pese seus argumentos, não há qualquer omissão a ser suprida. Na verdade, o Embargante pretende a
mpliar
discussão além daquela devolvida a esta instância
quando da
interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

No Acórdão emba
r
gado, a
Câmara apenas examinou a legalidade da terceira prorrogação do
stay

period
à luz do quadro fático então submetido à
apreciação, especialmente a superveniente substituição do Administrador Judicial
determinada
pelo Juiz singular
e a consequente redesignação da Assembleia Geral de Credores, circunstâncias que fundamentaram o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas.

Em nenhum momento foi submetida à apreciação deste Órgão Julgador a validade da Assembleia Geral de Credores
posteriormente
realizada, tampouco eventual existência de vícios no procedimento convocatório ou na condução do conclave.

Logo, se entende que ocorreram graves irregularidades capazes de comprometer a validade da Assembleia Geral de Credores, o Embargante
deve
levar tais argumentos ao Juízo
Recuperacional
, órgão competente para apreciar a regularidade dos atos praticados no âmbito do processo de Recuperação Judicial, e não tentar ampliar, por meio
destes
Embargos de Declaração, os limites objetivos da controvérsia anteriormente submetida ao exame desta Câmara.

Com efeito, a alegação de nulidade da Assembleia Geral de Credores constitui
questão que não integrou o objeto submetido ao Colegiado quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas
, razão pela qual não pode ser enquadrada como omissão do Acórdão embargado. Não há como exigir do Colegiado o enfrentamento de matéria que não integra o objeto da controvérsia
devolvida
.

Verifica-se, portanto, que o Embargante busca utilizar a via integrativa para provocar novo pronunciamento jurisdicional sobre circunstâncias
que não foram submetidas ao
julgamento, finalidade que não se compatibiliza com a estreita hipótese de cabimento prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não prospera
o argumento de que o Acórdão é omisso e contraditório
quanto à utilização da substituição do Administrador Judicial como fundamento para a manutenção excepcional do
stay

period
.

Ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas, o Colegiado
enfrentou expressamente a questão
e concluiu
que a não realização da Assembleia Geral de Credores nas datas anteriormente designadas decorreu de fato superveniente e alheio à vontade das Recuperandas, qual seja, a substituição do Administrador Judicial determinada pelo próprio Juízo
Recuperacional
, circunstância que inviabilizou a realização do conclave e ensejou sua redesignação.

A discordância do Embargante quanto à relevância jurídica atribuída a esse fato não caracteriza omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Com efeito,
a Câmara
não deixou de apreciar a tese suscitada, tampouco apresentou proposições inconciliáveis entre si. Ao revés, reconheceu a regra geral segundo a qual a prorrogação do
stay

period
além de 360 (trezentos e sessenta) dias demanda deliberação da Assembleia Geral de Credores, mas entendeu que a situação concreta apresent
ou
peculiaridade apta a justificar solução diversa, diante do fato superveniente que impediu a realização do conclave nas datas anteriormente designadas.

No que tange ao argumento
de que
o Tribunal
deixou de examinar a admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas
, melhor sorte não lhe assiste.

Ao acolher o
Recurso Integrativo
, o Colegiado reconheceu expressamente a existência de omissão quanto à análise do fato superveniente consistente na substituição do Administrador Judicial e na redesignação da Assembleia Geral de Credores.

Assim,
diferente do que quer fazer crer, a
atribuição de efeitos modificativos decorreu da constatação de vício efetivamente identificado no julgado anterior, e não da mera rediscussão da matéria decidida.

Ainda que a conclusão adotada não coincida com a defendida pelo Embargante, houve pronunciamento jurisdicional expresso acerca da suficiência do fato superveniente para justificar a solução excepcional adotada
.

Em relação à suposta
omissão quanto ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.991.103/MT
, é necessário ressaltar que a Câmara
não ignorou a orientação daquela Corte Superior.

Ao contrário, reconheceu expressamente a regra geral segundo a qual a extensão do
stay

period
além de 360 dias exige deliberação da Assembleia Geral de Credores
; todavia, diante d
as peculiaridades
, em especial a substituição do Administrador Judicial às vésperas da data designada para a AGC, entendeu que o caso exigia
solução excepcional em razão do fato superveniente então identificado.

Observa-se, assim, que a
irresignação do Embargante
se dirige

à conclusão alcançada pelo Colegiado e não à ausência de enfrentamento da tese jurídica
invocada.

Nessa perspectiva, o que pretende o Embargante é rediscutir a valoração jurídica conferida pelo Colegiado aos fatos do caso concreto, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações, por não constatar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026